Tribunal: TJDFT
Processo: 0735090-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735090-22.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACI DE OLIVEIRA VIVEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JACI DE OLIVEIRA VIVEIROS OLHER contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0714388-69.2022.8.07.0018, iniciada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido da agravante para determinar a expedição de requisição de pequeno valor observado o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, com base na Lei Distrital n. 6.618/2020, relativamente ao montante principal da dívida exequenda, com o consequente cancelamento do precatório de ID 159510190 dos autos de origem (PCT 0719779-25.2023.8.07.0000). Nas decisões vergastadas (IDs 201365963, 203347403 e 205746403 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau ponderou que existe evidente risco de dano ao erário no caso de expedição da RPV, pois, não tendo havido o trânsito em julgado da decisão do colendo Supremo Tribunal Federal que julgou constitucional a Lei Distrital no 6.618/2020, poderá haver posterior modulação dos efeitos da decisão. Em suas razões recursais (ID 60248956) a agravante alega que a decisão recorrida não observou a eficácia vinculante das decisões tomadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, a partir da publicação da ata de julgamento, independentemente da publicação do acórdão ou do seu trânsito em julgado. Aduz que o Pretório Excelso declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 em sede de controle concentrado (RE 1.491.414) e que as decisões tomadas em sede de controle concentrado de constitucionalidade devem ser aplicadas imediatamente, nos termos dos artigos 102, §2o c/c 5o, LXXVIII da Constituição Federal. Com esses argumentos postula, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal a fim de que seja deferida a expedição da RPV para pagamento dos valores que não ultrapassem o teto de 20 (vinte) salários-mínimos, determinando-se, por conseguinte, a expedição da competente requisição de pequeno valor para pagamento do montante principal com o cancelamento do precatório de ID 159510190 (no 0719779-25.2023.8.07.0000). No mérito, pleiteia a confirmação da tutela pretendida. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se estar caracterizada a plausibilidade do direito e o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. A questão controvertida a ser dirimida restringe-se à aplicabilidade da Lei Distrital no 6.618/2020, para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor no caso em apreço, com o consequente cancelamento do precatório expedido para pagamento do valo principal da dívida. Em recente julgado, o Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 1.491.4141, interposto pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, declarando a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, que alterou para 20 (vinte) salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.491.414 DISTRITO FEDERAL. RELATOR: MIN. FLÁVIO DINO. 01/07/2024.) Assim sendo, considerando que o precedente supratranscrito substitui o acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, que havia declarado a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, merece provimento o agravo de instrumento. Esta egrégia Corte de Justiça, ao examinar recurso envolvendo matéria que em tudo se assemelha ao caso em apreço, recentemente adotou igual posicionamento, no sentido de seguir o entendimento do colendo Supremo Tribunal de Justiça pela constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, a exemplo do aresto a seguir reproduzido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO. REQUISIÇÃO. PEQUENO VALOR. TETO. VINTE (20) SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. APLICABILIDADE. ENTENDIMENTO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 foi reconhecida e declarada pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, oportunidade em que foi consignado que o referido ato normativo versava sobre matéria orçamentária, uma vez que modificava de maneira sensível a correlação entre receitas e despesas. 2. O Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário n. 1.361.600/DF interposto nos autos da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000 e declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. 3. O precedente firmado pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal deve ser seguido, posto que substitui o acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1899275, 07170031820248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, Relator(a) Designado(a):HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 12/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assevera-se que o cumprimento de sentença corre por conta e risco do credor que, requerendo a expedição de RPV e cancelamento do precatório, assume o risco de sair da fila de pagamento onde se encontra, mesmo ciente da possibilidade de futura modulação dos efeitos da decisão do colendo Supremo Tribunal Federal que declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. Feitas estas considerações, o agravo de instrumento deve ser provido, para o fim de determinar o cancelamento do precatório no 0719779-25.2023.8.07.0000 (ID 159510190) e a expedição de requisição de pequeno valor para o pagamento de quantia que não ultrapasse o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar o cancelamento do precatório no 0719779-25.2023.8.07.0000 (ID 159510190) e a expedição de requisição de pequeno valor para o pagamento do montante principal da dívida, desde que não ultrapasse o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024 às 15:30:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora